Tribunal: TJMT
Processo: 0004671-88.2016.8.11.0013
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004671-88.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO RANGEL GOMES - CPF: 033.082.411-29 (APELANTE), LUIZ PEDRO DA COSTA - CPF: 630.817.411-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 129, § 2º, IV, DO CP PARA A CONDUTA INSCULPIDA NO ART. 129,
CAPUT
, DO CP –
RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
–
CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU AMPARADA NA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DA LEGÍTIMA DEFESA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão que desclassifica a imputação contida na denúncia para outra infração, de competência de outro juízo, a este encaminhando os autos, sujeita-se ao recurso em sentido estrito (art. 581, II, CPP). Entretanto, admite-se o emprego do princípio da fungibilidade (art. 579, CPP), à míngua de má-fé, erro grosseiro ou intempestividade, a fim de conhecer o recurso de apelação equivocadamente
interposto
.

2. Descabe cogitar o acolhimento da tese de legítima defesa, baseada apenas na alegação do apelante, isolada nos autos, quando não comprovados os requisitos constantes do artigo 25 do Código Penal. Ademais, ai
nda que se possa falar em agressão injusta atual ou iminente por parte da vítima, inviável a tese de excludente de ilicitude quando nítido o excesso doloso do apelante, de modo a, de qualquer forma, atribuir-se as consequências do delito ao réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Márcio Rangel Gomes
em face da sentença que desclassificou a imputação do art. 129, § 2º, inciso III para a do art. 129,
caput,
ambos do Código Penal e, em face disso, determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Em síntese, a Defesa requer a absolvição do apelante, aduzindo, para tanto, que a conduta do réu deve ser amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no artigo 25, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença guerreada.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo.

Retifique-se a autuação, para que o vertente recurso de apelação conste como recurso em sentido estrito.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, analisando os pressupostos recursais, verifica-se que o recorrente desatendeu o pressuposto objetivo de
adequação
.

Nesse sentido, é de notar que, embora a Defesa de
Márcio Rangel Gomes
tenha interposto recurso de apelação criminal (art. 593, inciso I, CPP), a decisão que desclassifica a imputação e conclui pela incompetência do juízo, como na hipótese, classifica-se como
decisão interlocutória mista não terminativa
, desafiando, portanto, o
recurso em sentido estrito
(art. 581, II, CPP).

Entretanto, não se vislumbra a má-fé, o erro grosseiro ou a intempestividade, de forma a tornar aplicável, na espécie, o
princípio da fungibilidade recursal
(art. 579, CPP), razão por que deve ser conhecido, à luz do entendimento jurisprudencial dominante.

Desse modo, passa-se ao julgamento do vertente recurso.

Márcio Rangel Gomes
foi denunciado pela prática dos crimes 129, § 2º, inciso IV, 163, parágrafo único e art. 329, todos do Código Penal. Contudo, o magistrado de primeiro grau absolveu o réu em face dos crimes de dano qualificado e resistência, e desclassificou a conduta prevista no art. 129, § 2º, inciso III para a prevista no art. 129,
caput,
do Código Penal e, em face disso, determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Em síntese, a Defesa requer a absolvição do apelante, aduzindo, para tanto, que a conduta do réu deve ser amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no artigo 25, do Código Penal.

Após minucioso exame do material probatório, constata-se que a pretensão absolutória não merece acolhida.

A materialidade

e a autoria do delito se encontra comprovada a partir do Auto de Prisão em Flagrante (id. 42082462, p. 01), do Boletim de Ocorrência (id. 42082465, p. 01/03), do Exame de Lesão Corporal (id. 42082466, p. 01/03), do Exame de Lesão Corporal Complementar (id. 42082476, p. 05/07), além das declarações levadas a efeito em ambas as etapas procedimentais.

Em que pese não ter sido ouvido em juízo,
Luiz Pedro da Costa,
vítima do crime, perante a autoridade policial pronunciou-se nos seguintes termos:

“
(...)

que nos meses de fevereiro e março construiu uma casa para a Sr. ADRIANA MEDEIROS DA SILVA, na RUA JOSE ALVES FERREIRA, N° 997 - PONTES E LACERDA; que cobrou o valor de R$ 2.900,00 e foi combinado o pagamento mensal de R$300,00, até a quitação total; que no dia 08/08/2016, quando foi na casa da Sr. Adriana para receber o pagamento mensal pela construção já realizada, foi recebido pelo Sr. Márcio Rangel Gomes, namorado da Sr. Adriana, e este lhe informou que ela não ia mais realizar o pagamento; que começaram uma discussão e o Sr. MARCIO lhe desferiu vários socos tentando acertar o seu rosto; que conseguiu se defender e imobilizou o suspeito, porém ele efetuou duas mordidas em seu rosto causando perfurações; que para cessar as agressões, saiu correndo e deixou sua motocicleta na frente da casa da senhora Adriana e, quando já estava distante do local ficou observando as ações do suspeito que deu vários chutes na motocicleta e em seguida começou a jogar pedras causando danos no veículo que é seminovo; que posteriormente o suspeito saiu pelas quadras do bairro lhe procurando para continuar a briga, porém o declarante se escondeu na casa de uma moradora do bairro que lhe ofereceu abrigo; que teme pela sua segurança, pois teve a informação que o suspeito é violento e costuma prometer executar (matar) os seus desafetos; que depois que já estava na delegacia, a Srª. Adriana lhe disse: ‘que era melhor retirar a queixa, pois poderia ficar pior a situação e que o suspeito poderia lhe perseguir depois que fosse solto (...)”
(
sic,
id. 42082463, p. 02/03).

Em juízo foram ouvidos os policiais
Sidney José de Oliveira
e
José Caldas da Silva,
que ratificaram suas declarações prestadas em sede policial. Relataram que ao chegarem ao bairro de ocorrência dos fatos, viram o ofendido muito lesionado e ensanguentado. Ainda, salientaram que após o ofendido ter contado o que tinha ocorrido, foram até o local onde estava o acusado e prenderam-no.

O Exame de Lesão Corporal revela que a vítima apresentava “
lesões corto contusas profundas necessitando de suturas, paralelas de 3 e 2 cm na região malar direita e de 1,5 cm na região carotidiana direita; lesão edemaciada de 1 cm na região fronto parietal esquerda e lesões escoriadas superficiais de 1 cm na região médio frontal e de 2 cm no cotovelo esquerdo
”,
restando, pois, certificado pelos peritos a presença de
“
lesões contusas na face e pescoço que necessitam de atendimento cirúrgico (...)”.

A seu turno, em ambas as etapas procedimentais, o acusado confessou ter praticado os delitos, assentando, entretanto, que teria se defendido das agressões da vítima.

Entretanto, a tese de legítima defesa apresentada pelo acusado não merece prosperar, uma vez que não foram comprovados todos os requisitos constantes do artigo 25 do Código Penal, visto se alicerçarem apenas nas alegações do apelante, isolada nos autos. Com efeito, para que seja configurada a legítima defesa é imprescindível que se mostrem inequívocos os seguintes requisitos: a agressão injusta, atual ou iminente, o uso moderado dos meios e, além disso, é necessário que não haja excesso culposo ou doloso.

Ademais, ainda que se pudesse falar em agressão injusta atual ou iminente por parte da vítima, é nítido o excesso doloso do apelante, de modo a, de qualquer forma, atribuir as consequências do delito ao réu, afastando-se a tese de excludente de ilicitude. Nesse sentido:

“
Não há falar-se em absolvição por legítima defesa se inexistente nos autos prova robusta de que a vítima tenha atentado contra a integridade física do réu, máxime porque a suposta repulsa do acusado fora empreendida de modo exacerbado e desproporcional”.

(N.U 0001098-83.2016.8.11.0064, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/11/2018, publicado no DJE em 28/11/2018)

Nesse contexto, não trazendo a Defesa elementos probatórios aptos a demonstrar que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, tem-se que o relato da vítima e os relatos dos policiais militares, aliados ao laudo pericial, certificam que o apelante ofendeu a integridade corporal da vítima
Luiz Pedro da Costa.

Ante o exposto,
conheço

o apelo interposto
como
recurso em sentido estrito
e, nestes moldes
,
nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020